Tribunal: TJDFT
Processo: 0005100-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. FILHOS SOB A GUARDA DA GENITORA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECOMENDAÇÃO DE MANUTENÇAO DO QUADRO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A ALTERAÇÃO DA GUARDA.
1. Nas ações de guarda prevalece o princípio do melhor interesse da criança, devendo o julgado levar em consideração diversos fatores, tais como a vontade dos genitores de ter a guarda do filho; o relacionamento da criança com os pais; a adequação da criança ao ambiente em que vive, considerando a escola e a comunidade em que se encontra inserida; bem como a saúde mental e psicológica de cada um dos genitores.
2. Tendo em vista que o laudo elaborado pela Secretaria Psicossocial Judiciária concluiu que as crianças estão sendo bem atendidas em suas necessidades básicas sob a companhia da genitora, não há justificativa para o acolhimento da pretensão de modificação de guarda em favor do genitor.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.